Tribunal: TCU
Processo: 040.071/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9461/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação formulada pela Procuradoria-Geral do município de Pirapora/MG em face de possíveis irregularidades identificadas na execução da proposta do Ministério da Saúde 23539463/000112202, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para atender às necessidades das unidades de atenção primária à saúde daquela municipalidade Considerando que o entendimento deste Tribunal, em casos similares, é no sentido de encaminhar a matéria ao órgão repassador para a adoção das medidas cabíveis, visto que a responsabilidade primária pelo exame da regularidade da aplicação dos recursos compete ao órgão/entidade concedente, para só depois, se for o caso, justificar a atuação deste Tribunal; Considerando que a atuação direta do TCU neste momento representaria duplicidade de esforços; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, sem resolução do mérito; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde, ao representante e ao município de Pirapora/MG, juntamente com a instrução (peça 9), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-040.071/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Pirapora - MG 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Encaminhar ao Ministério da Saúde cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 9) e com documentação enviada a este Tribunal pela Procuradoria-Geral do Município de Pirapora/MG (peças 1, e 3 a 8) para conhecimento dos fatos, e, se for o caso, adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014.